Tribunal: STJ
Processo: 0200734-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008443 - SP (2025/0200734-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO DE SOUZA BARROZO
ADVOGADO
: JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS
DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial (AREsp n. 2.397.089) não foi
conhecido por esta Corte, tendo o respectivo trânsito em julgado
ocorrido em
. O habeas corpus foi impetrado em
, de
25/2/2025
2/6/2025
modo que é substitutivo de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-
se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
12/3/2024
15/3/2024
3. Verifica-se que não foram apresentados fatos novos ou teses jurídicas
diversas que autorizem a rediscussão da matéria, razão pela qual deve
ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50637963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 51f243c5-e097-4df2-8d8b-a8419ce8f9ad

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 51f243c5-e097-4df2-8d8b-a8419ce8f9ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008443 - SP (2025/0200734-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO DE SOUZA BARROZO
ADVOGADO
: JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS
DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial (AREsp n. 2.397.089) não foi
conhecido por esta Corte, tendo o respectivo trânsito em julgado
ocorrido em
. O habeas corpus foi impetrado em
, de
25/2/2025
2/6/2025
modo que é substitutivo de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-
se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
12/3/2024
15/3/2024
3. Verifica-se que não foram apresentados fatos novos ou teses jurídicas
diversas que autorizem a rediscussão da matéria, razão pela qual deve
ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50327177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: 3e01d91d-71a4-479b-8b2d-cd2d22f61abf

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
VICTOR HUGO DE SOUZA BARROZO
contra decisão de fls. 2.506-2.507, por meio da qual deneguei a ordem de habeas
corpus.
Neste regimental, a defesa sustenta que “apesar de ter realmente agravo
em recurso especial apreciado pelo este I. STJ, o agravo em comento não trata-se
de questão de mérito, o agravo não apreciou o mérito do processo, simplesmente
foi apreciado o cabimento ou não do respectivo REsp, que por sua vez foi negado
seguimento” (fl. 2.517).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Como destaquei na decisão monocrática, no caso, a defesa se insurge
contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do
TJSP e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão
da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem.
Na sequência, interpôs agravo em recurso especial
, que não
(AREsp n. 2.397.089)
foi conhecido por este Superior Tribunal. O

em
decisum transitou em julgado
.
25/2/2025
Este habeas corpus foi impetrado em
.
2/6/2025
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
Documento eletrônico VDA50327177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: 3e01d91d-71a4-479b-8b2d-cd2d22f61abf

próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
Importante destacar que
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
.).
15/3/2024
Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
n. 905.628/SP
TJDFT), DJe
;
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe
17/4/2024 HC n. 905.340/SP
;
, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe
;
17/4/2024 HC n. 905.232/SP
17/4/2024
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
.
HC n. 904.932/PR
16/4/2024
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Em conclusão,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada
.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA50327177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: 3e01d91d-71a4-479b-8b2d-cd2d22f61abf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.443 / SP
Número Registro: 2025/0200734-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000513020218260218
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO
ADVOGADO
: JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR HUGO DE SOUZA BARROZO
CORRÉU
: CAIK OLIVEIRA SARTO
CORRÉU
: CARLOS LUIS DE PAULA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR HUGO DE SOUZA BARROZO
ADVOGADO : JOSÉ FELIPE DAVID NICOLETE DE MATO - SP262399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50604709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 65a5f50b-d2de-4f21-8c8b-67b9f2b13cff

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 65a5f50b-d2de-4f21-8c8b-67b9f2b13cff